Tribunal: TJDFT
Processo: 0700468-77.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700468-77.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE JESUS PEREIRA DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela ou, alternativamente, tutela da evidência, interposto contra decisão da 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar ao Distrito Federal a disponibilização de transporte adequado para o tratamento de hemodiálise. Indeferido o pedido tutela de urgência neste agravo de instrumento (ID 56782294). Apresentadas contrarrazões (ID 57328114). Conforme manifestação de ID 59134520, o agravante informou que o Distrito Federal está fazendo o transporte para as sessões de hemodiálise. Assim, julgo prejudicado o presente agravo, nos termos do art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas e honorários. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA